Tribunal: STF
Processo: RE 1186801
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O  órgão julgador  pode  receber,  como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo  desnecessária  a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    3. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.